Tribunal: TJBA
Processo: 8073475-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073475-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: EDIELSON DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
BARBARA MARTINEZ DOMINGUEZ, SARAH BARROS GALVAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero reexame da causa.

Não há contradição entre a decisão liminar, proferida em juízo de cognição sumária, e o acórdão que examinou o mérito recursal após a devida análise das contrarrazões e do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, examinando os elementos probatórios pertinentes, não estando obrigado a se manifestar detalhadamente sobre todos os documentos juntados pelas partes.

A confissão da agravante sobre o exercício de atividades remuneradas esporádicas não afasta a necessidade dos alimentos, diante da cessação do benefício previdenciário, da inexistência de renda fixa e dos problemas de saúde que dificultam a reinserção no mercado de trabalho.

O prequestionamento se faz pelo exame da questão jurídica, sendo desnecessária a menção explícita a dispositivos legais ou constitucionais.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Embargos de Declaração nº 8073475-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
EDIELSON DA SILVA SANTANA
e como Embargada,
CELIA SILVA DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora